Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007945-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), CRISTIANO BATISTA - CPF: 022.879.581-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007945-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NÃO DEMONSTRADO O REAL RISCO A QUE O PACIENTE ESTARIA SUBMETIDO DIANTE DO COVID-19 – PRETENDIDA PROGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 491 DO STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REVELEM O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários.

A pretendida progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto, sem que seja o habeas corpus equipados com documentos hábeis a demonstrar o real direito do paciente a progressão, bem como a não demonstração de real risco de contaminação pelo Covid-19, inviabiliza a análise do mandamus constitucional.

A utilização do coronavírus em verdade para obter a progressão por salto do regime prisional é inviável, diante da vedação imposta pela Súmula no. 491 do STJ, que proíbe a progressão per saltum de regime de cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007945-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS, Defensor Público, em favor de CRISTIANO BATISTA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara de da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 0000732-77.2014.8.11.0011.

O impetrante ressalta que o paciente cumpre uma pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Afirma que na data de 26/03/2020, a DPE/MT protocolou pedido de concessão antecipada do benefício da progressão de regime.

Por decisão judicial prolatada em 30/03/2020, o juízo indeferiu o referido pedido.

Sustenta que há necessidade de progressão antecipada de regime do paciente em razão do fenômeno atípico da natureza com medidas ainda não reguladas pela legislação penal, se tratando de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS(COVID-19) já decretada pela OMS-Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal da República do Brasil através do Ministério da Saúde.

Afirma que há a suspeita de 01 (um) caso na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, conforme Nota Informativa 20/2020/COE/SES/MT, 26/03/2020, tornando-se necessária a relativização temporária da restrição da liberdade do condenado, afigurando-se pertinente a colação dele em regime semiaberto com o uso de tornozeleira.

Brada que em decorrência da decretação de PANDEMIA pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) pela OMS-Organização Mundial de Saúde e pelo
Governo Federal através do Ministério da Saúde, verifica-se que a Autoridade Coatora, a SEJUDH-Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e demais órgãos da administração pública penitenciária não adotaram e não vem adotando nenhuma medida preventiva no tocante a massa carcerária e do sistema prisional.

Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições degradantes em que vivem os reeducandos nas penitenciárias.

Pretende assim, seja o paciente progredido de regime, do fechado, para o semiaberto, com a adoção inclusive do uso de tornozeleira eletrônica.

Ao final, pretende a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela
denegação da ordem
do mandamus constitucional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020